Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-57.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011147-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), DEA DELLA PASQUA REOLON - CPF: 930.650.949-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA –
FACULTADO AO EXEQUENTE OPTAR PELO FORO NO QUAL SERÁ AJUIZADA A EXECUÇÃO – AUSENCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA.

1.

No Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido,
não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença.

2.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
(ID 155136175),
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento n°
1011147-57.2022.8.11.0000
,
interposto pelo Recorrente contra
Dea Della Pasqua Reolon
, tendo por ação base o
Cumprimento de Sentença nº 1016391-38.2022.8.11.0041
.

Na decisão monocrática recorrida, restou consignado que
é
facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizado o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
, que deve ser oportunizado a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça a parte exequente, para posteriormente avaliação pelo juízo singular do cabimento ou não da concessão do benefício em questão, e por fim, que a apuração dos valores devidos deve ser dar por procedimento de liquidação de sentença.
(ID
152033180)

Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, pois o acórdão da ação coletiva é proveniente da Turma Única Recursal, nos autos do
Recurso Inominado nº 0006581-71.2013.8.11.0041.

Ao fim, requer
o reconhecimento e declaração da incompetência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o cumprimento de sentença, e o envio da ação de cumprimento de sentença ao Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como, o declínio da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões ao ID 156345155.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 07 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento protocolado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, pois no decisório constou que:

“O presente caso, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, sendo facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido,
não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4.
Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator,
passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros
. (...)

(
Acórdão 1382300
, 07281695220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
“

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID
152033180
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023